Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-14.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000251-14.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAYNNE SOUZA FERREIRA - CPF: 706.094.981-00 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 053.233.701-81 (APELANTE), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Insuficiência de provas. Desclassificação para uso pessoal. Tráfico privilegiado. Dosimetria da pena. Absolvição parcial e redimensionamento da pena. Recursos providos parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.600 (um mil e seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição, desclassificação para posse de entorpecente com finalidade de consumo pessoal ou uso compartilhado. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência de provas para a condenação; 2) destinação da droga apreendida para consumo; 3) exasperação da pena-base desproporcional; 4) aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. A conduta de guardar drogas, em residência, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000).

2. As circunstâncias fáticas [investigação prévia sobre comercialização de drogas praticada pelos apelantes por meio de rede social], a quantidade do entorpecente apreendido [10,3g de maconha] e as apreensões de apetrechos e/ou instrumentos utilizados na traficância [balança de precisão, embalagens plásticas e máquina de cartão] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506).

3. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

4. Afigura-se inviável a “
desclassificação para o uso compartilhado quando inexistentes os requisitos da eventualidade, gratuidade e uso em comum com pessoa do relacionamento do agente
” (TJGO, Ap nº 0263482-93.2017.8.09.0137).

5. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

6. “
Os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2695839/RS). Trata-se de “
prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 916.363/SC).

7. “
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.
” (TJMT, Ap nº 0011751-16.2016.8.11.0042).

8.
Pressupõe-se para o reconhecimento da associação para o tráfico: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

9. As conversas em aplicativos de mensagens sobre negociações de entorpecentes, por si sós, não constituem fundamento suficiente para a condenação da associação ao tráfico de drogas, visto que “
é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado [...] se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas
” (STJ, HC nº 851.147/RS).

10. A “
convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico
” não revela o vínculo associativo, mas apenas “
concurso de agentes
” (STF, HC nº 124.164).

11.
“Não há prova inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os apelantes para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), impondo-se a absolvição, à luz do in dubio pro reo”
(TJMT, Ap nº 1001081-23.2024.8.11.0105).

12. A pena-base foi readequada para o mínimo legal porque a comercialização de drogas nas dependências de hospital configura a majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, sendo necessário, ainda, o deslocamento da fundamentação sobre o emprego de rede social para afastar o tráfico privilegiado, de modo a se evitar o
bis in idem
. Isso porque
o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode alterar o fundamento de exasperação da pena basilar, “
sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória
” (STJ, HC nº 490.398/MS).

13. Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, a dedicação às atividades criminosas “
pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
” (AgRg no HC nº 882855/MG).

14. As negociações de drogas por meio de aplicativos de mensagens eletrônicas, somadas ao uso de rede social como instrumento para promoção da maconha, autorizam o “
afastamento da redutora, porquanto em manifesto descompasso com a noção de envolvimento pontual/circunstancial com o tráfico de drogas, sem contexto de habitualidade
” (TJDFT, Ap nº 0730924-12.2022.8.07.0001).

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos parcialmente para
absolver os apelantes da associação para o tráfico e readequar suas penas para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

1.
A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida diante da prova concreta de comercialização ou de destinação mercantil dos entorpecentes, inclusive por meios digitais.

2. A ausência de comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os réus enseja a absolvição da associação para o tráfico.

3. A habitualidade na traficância, demonstrada por elementos objetivos, afasta a incidência do tráfico privilegiado.

4. Afigura-se cabível o redimensionamento das penas, com readequação do regime prisional, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 69 e 107; CPP, arts. 386, VII, 593, I e 577; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 35 e 40, III.

Doutrina citada
: CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024 (Tema 506 da Repercussão Geral); STF, HC 124.164, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 11.11.2014; STJ, AgRg no HC 882.855/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 23.9.2024; STJ, HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1.3.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.695.839/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 1.4.2025; STJ, AgRg no HC 916.363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.8.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.9.2022; TJMT, Ap 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.10.2016; TJMT, Enunciados Criminais 3, 5, 7 e 8; TJMT, Ap 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31.10.2023; TJMT, Ap 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 19.2.2024; TJMT, Ap 1001081-23.2024.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18.10.2025; TJGO, Ap 0263482-93.2017.8.09.0137, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. 10.2.2022; TJDFT, Ap 0730924-12.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 26.4.2023; TJSC, HC 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020; STJ, HC 851.147/RS, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 12.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000251-14.2022.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE SINOP

APELANTE(S): JAYNNE SOUZA FERREIRA ALMEIDA

MARCELO DA SILVA ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por JAYNNE SOUZA FERREIRA ALMEIDA e MARCELO DA SILVA ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1000251-14.2022.8.11.0045), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.600 (um mil e seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 308494012).

JAYNNE SOUZA FERREIRA ALMEIDA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) “
as circunstâncias judiciais devem ser valoradas [...] em favor da apelante
”; 4) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvida ou desclassificado o tráfico para posse de drogas com finalidade de uso pessoal. Em pedido subsidiário, a redução das penas (ID 308494017).

MARCELO DA SILVA ALMEIDA sustenta que: 1) não existem provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob justificativa de que os depoimentos dos agentes policiais “
foram colhidos na fase inquisitorial e não ratificados em juízo
”; 2) o entorpecente apreendido seria destinado ao consumo próprio porque “
acreditava no uso da substância ilícita de cannabis sativa como uma droga recreativa
”; 3) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 4) “
atende aos critérios estabelecidos pela legislação
” para aplicação do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido, desclassificado o tráfico para posse de drogas com finalidade de consumo pessoal (Lei nº 11.343/2006, art. 28) ou uso compartilhado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 3º). Subsidiariamente, a incidência da minorante do tráfico privilegiado (ID 308494023).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 308494030).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – Sentença Penal Condenatória Pela Prática Do Delito Tipificado no artigo 33, “caput”, c/c artigo 33, § 1º, II e § 2º, e no artigo 35, “caput”, todos da Lei 11.343/2006] – Irresignação defensiva – 1. [JAYNNE E MARCELO] – Pretendida absolvição de ambas apelantes, por insuficiência probatória – inviabilidade – Provas seguras e concretas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. [JAYNE E MARCELO] – Pleito pela desclassificação do crime de tráfico para a de posse para consumo, art. 28 da lei 11.343/06 – Impossibilidade – Crime de tráfico restou suficientemente comprovada, não havendo margem para a requerida desclassificação- 3. [JAYNE E MARCELO] Pleito pelo reconhecimento do tráfico privilegiado – Inviabilidade –restou configurada na pratica reiterada da traficância o que impede o reconhecimento da benesse da figura privilegiada – 4. [Marcelo] Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Valoração negativa das circunstâncias judiciais – decisão devidamente fundamentada. Ausência de arbitrariedade - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento dos recursos
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 320045396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS, INDUÇÃO E INSTIGAÇÃO AO USO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, a partir do segundo semestre de 2021, e precisamente no dia 27 de novembro do mesmo ano, por volta de 06h00min, na residência situada na Avenida São Paulo, apartamento n.º 402, residencial São Paulo I, Bloco III, Bairro Alvorada, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados JAYNE SOUZA FERREIRA e MARCELO DA SILVA ALMEIDA, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa, tinham em depósito, guardavam, ofereciam, fabricavam e preparavam drogas (maconha, semente de maconha, ecstasy), bem como semeavam, cultivavam e faziam a colheita de entorpecentes (maconha, semente de maconha), além de induzirem e instigarem o uso de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2021.310971, Termos de Apreensão de págs. 01/02 – id. 73962557, e Exame Preliminar de págs. 01/09 – id. 73962558, e Laudo Pericial Preliminar de págs. 01/09 – id. 73962587.

2º FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitados, os denunciados JAYNE SOUZA FERREIRA e MARCELO DA SILVA ALMEIDA associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de n.º n.º 2021.310971. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de JAYNE SOUZA FERREIRA e MARCELO DA SILVA ALMEIDA como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e § 1º, inciso II e § 2º, da Lei 11.343/2006, bem como do artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso material de delitos. [...].”

(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 308493865)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas dos apelantes, mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos termos do seguinte dispositivo:

“
OCORRÊNCIAS
[...]

10. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

11. Os Advogados Constituídos apresentaram alegações finais orais, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

DELIBERAÇÕES

I - RELATÓRIO

Gravado na mídia digital.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Gravado na mídia digital.

III – DOSIMETRIA
[...]

Da ré JAYNNE SOUZA FERREIRA

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal: [...]

A culpabilidade da ré, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para os tipos.

Conforme demonstrado do laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido nos autos, os acusados utilizaram-se do acesso que a ré tinha ao Hospital São Lucas para comercializar maconha, o que demonstra elevada reprovabilidade, pois expuseram a saúde alheia ao risco que as drogas causam, num local onde se buscam tratamentos à saúde humana. [...]

Quanto às circunstâncias dos crimes, o modus operandi deve ser valorado negativamente. A prática do tráfico de drogas decorria com a captação de usuários por meio de rede social.

Os réus se valiam do perfil “Casal Chapadeira”, na rede social Instagram, como meio de divulgar o consumo de maconha e, por consequência, atrair interessados na comercialização da droga.

Tal conduta ressalta a banalização da conduta criminosa e a completa sensação de impunidade nutrida pela ré. [...]

Sendo assim, diante da incidência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, promovo o aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena em:

i) Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 = 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 = 04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Não há agravante, tampouco atenuante de pena.

3ª Fase - Causas de aumento/diminuição:

Inexistem causas de aumento.

Do mesmo modo, não há causas de diminuição.

Da análise da extração de dados do aparelho telefônico apreendido nos autos constam diálogos dos réus comercializando maconha com pessoas distintas, em datas variadas, se valendo de uma espécie de delivery na entrega de droga, o que demonstra uma reiteração na conduta de delitiva, de modo que não há cabimento para aplicação da minorante de pena.

Em acréscimo, a associação ao tráfico de droga também inviabiliza a figura do tráfico privilegiado.

Assim, torno por definitiva as penas de:

i) Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 = 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 = 04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Concurso de crime:

Reconheço o concurso material de delitos, de modo que a pena final somada totaliza em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado. [...]

Do réu MARCELO DA SILVA ALMEIDA

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal: [...]

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para os tipos.

Conforme demonstrado do laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido nos autos, os acusados utilizaram-se do acesso que a ré tinha ao Hospital São Lucas para comercializar maconha, o que demonstra elevada reprovabilidade, pois expuseram a saúde alheia ao risco que as drogas causam, num local onde se buscam tratamentos à saúde humana. [...]

Quanto às circunstâncias dos crimes, o modus operandi deve ser valorado negativamente. A prática do tráfico de drogas decorria com a captação de usuários por meio de rede social.

Os réus se valiam do perfil “Casal Chapadeira”, na rede social Instagram, como meio de divulgar o consumo de maconha e, por consequência, atrair interessados na comercialização da droga.

Tal conduta ressalta a banalização da conduta criminosa e a completa sensação de impunidade nutrida pelo réu. [...]

Sendo assim, diante da incidência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, promovo o aumento da pena mínima na fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena em:

i) Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 = 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 = 04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Não há agravante, tampouco atenuante de pena.

3ª Fase - Causas de aumento/diminuição:

Inexistem causas de aumento.

Do mesmo modo, não há causas de diminuição.

Da análise da extração de dados do aparelho telefônico apreendido nos autos constam diálogos dos réus comercializando maconha com pessoas distintas, em datas variadas, se valendo de uma espécie de delivery na entrega de droga, o que demonstra uma reiteração na conduta de delitiva, de modo que não há cabimento para aplicação da minorante de pena.

Em acréscimo, o reconhecimento da associação para o tráfico de droga também inviabiliza a figura do tráfico privilegiado.

Assim, torno por definitiva as penas de:

i) Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 = 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa;

ii) Art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 = 04 (quatro) anos e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Concurso de crime:

Reconheço o concurso material de delitos, de modo que a pena final somada totaliza em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado. [...]

IV – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para CONDENAR os denunciados JAYNE SOUZA FERREIRA e MARCELO DA SILVA ALMEIDA, já qualificados, por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. [...]~.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 308494012)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão nº 2021.16.432426 (ID 308492969), Auto de Exame Preliminar de Constatação de Entorpecente (ID 308492970), Laudo Pericial nº 520.2.04.2021.014270-01 (ID 308492996), Laudo Pericial nº 2.10.2022.46935-01 (ID 308493932), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Valdir Braga Martins, investigador de Polícia (ID 308492964), Gustavo José Pazuch, investigador de Polícia (ID 308492965), JAYNNE SOUZA FERREIRA, apelante (ID 308492966) e MARCELO DA SILVA ALMEIDA, apelante (ID 308492988).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gustavo José Pazuch, investigador de Polícia (ID 308494020), Dante Roberto Krieger Girotto, testemunha (ID 308494020), Luci Lena Libera Ventirum Lorenzetti, testemunha (ID 308494020), Ana Jéssika Souza da Silva, testemunha (ID 308494020), bem como os interrogatórios de JAYNNE SOUZA FERREIRA, apelante (ID 308494020) e MARCELO DA SILVA ALMEIDA, apelante (ID 308494020).

Dito isso, vejamos os delitos, separadamente, para uma melhor compreensão dos fatos.

Do tráfico de drogas:

Os investigadores de Polícia [Gustavo José Pazuch, em ambas as fases da persecução penal e Valdir Braga Martins, na fase inquisitiva] descreveram, coerentemente, as apreensões de 4 (quatro) porções de maconha com peso de 10,3g (dez gramas e três decigramas); 9,9g (nove gramas e nove decigramas) de sementes de maconha; 6 (seis) potes de vidro, 2 (dois) recipientes de cores vermelha e amarela e 1 (uma) embalagem transparente com a escrita “flor A94194”, todos contendo resquícios de maconha;; 1 (uma) embalagem plástica com 20 (vinte) sementes de lúpulo; 2 (duas) porções de cogumelos alucinógenos; 1 (um) aparelho celular [Iphone, de cor branca]; 2 (duas) máquinas de cartão; 1 (uma) balança de precisão; diversas embalagens plásticas; 1 (um) pino plástico e 7 (sete) cachimbos, no dia 27.11.2021, na residência localizada à avenida São Paulo, apartamento n.º 402, residencial São Paulo I, Bloco III, bairro Alvorada, no município de Lucas do Rio Verde/MT.

Essas narrativas [dos referidos policiais] são convergentes e revelam que: 1) a Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde, “
há alguns meses
”, “
passou a receber informações
” sobre comercialização de drogas e apologia ao uso da maconha realizada pelos apelantes por meio de rede social [“
instagram
”], cujo perfil era identificado como “Casal Chapadeira”; 2) os apelantes utilizavam a rede social para fazer apologia ao consumo de maconha, instigando e induzindo seus seguidores a consumirem substâncias ilícitas; 3) iniciadas as investigações preliminares, realizaram campanas, entrevistas com usuários de drogas e monitoramento das atividades dos investigados, inclusive nas redes sociais; 4) visualizaram os apelantes entregando pequenos objetos para usuários e recebendo algo em troca, possivelmente dinheiro, nas imediações de suas residências; 5) constataram que os apelantes comercializavam maconha conhecida como de “alta qualidade”; 6) no dia 27.11.2021, por volta das 6h, foram acionados para cumprirem mandado de busca e apreensão expedido em face do apelantes (PJE nº 1008212-40.2021.8.11.0045), na residência localizada à avenida São Paulo, apartamento n.º 402, residencial São Paulo I, bloco III, bairro Alvorada, no município de Lucas do Rio Verde/MT; 7) durante o cumprimento da diligência, encontraram e apreenderam porções de maconha, cogumelos alucinógenos, balança de precisão, várias embalagens plásticas, duas máquinas de cartão, potes com sementes e resquícios de maconha (ID 308492964; ID 308492965; ID 308494020).

Salientem-se que essas informações foram materializadas pelos investigadores de Polícia [João Cleberson Rodrigues Soares, Jairo Santana do Nascimento e Valdir Braga Martins] por meio do Relatório de Investigação nº 2021.13.20955, no dia 10.11.2021 (ID 308492997/ ID 308493851).

Além disso, o relatório de análise dos dados extraídos do aparelho celular de JAYNNE SOUZA FERREIRA [marca APPLE, modelo A1778, cores branca e dourada, número de IMEI 352985093308779, número de série F17VT5BZHG7H] revela que os apelantes comercializavam entorpecentes a terceiros. Senão, vejamos:

- “
Marcelo encaminha para Jaynne a foto de uma caixa cheia de maconha, ao que ela pergunta: ‘Cidão?’ e Marcelo confirma. Sendo este um indicador que o fornecedor da droga seja ‘Cidão’. Esta conversa é datada de 14/04/2021
” (ID 308493935 – fls. 20);

- no dia 16.3.2021, uma mulher identificada como Vitória Pegoraro entrou em contato com a apelante [JAYNNE] e perguntou se conseguiria “um corre” (compra) de drogas. JAYNNE respondeu que seu namorado (MARCELO) e os “piá” fizeram um “corre” naquele final de semana e que tinha “flor” e “hash” (haxixe) disponíveis. Ao final da negociação, Vitória transferiu o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) via pix, diretamente para a conta de JAYNNE (ID 308493935 – fls. 16/19);

- na mesma data [16.3.2021], Larissa enviou mensagem para JAYNNE perguntando se ela tinha “erva para vender”. Após negociarem a venda, combinaram a entrega do entorpecente para o dia 17.3.2021, no estacionamento do Hospital São Lucas, onde a apelante trabalhava na época. JAYNNE ainda sugeriu que Larissa assistisse a um vídeo "tutorial" de Marcelo no Instagram do “Casal Chapadeira”, onde ele ensinava como “bolar” um cigarro de maconha (ID 308493935 – fls. 11/16).

Com efeito, a
conduta de guardar drogas, em residência, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Outrossim, a
s circunstâncias fáticas [investigação prévia sobre comercialização de drogas praticada pelos apelantes por meio de rede social], a quantidade do entorpecente apreendido [10,3g de maconha] e as apreensões de apetrechos e/ou instrumentos utilizados na traficância [balança de precisão, embalagens plásticas e máquina de cartão] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Por sua vez,
o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Noutro giro, afigura-se inviável a “
desclassificação para o uso compartilhado quando inexistentes os requisitos da eventualidade, gratuidade e uso em comum com pessoa do relacionamento do agente
” (TJGO, Ap nº 0263482-93.2017.8.09.0137 – Relator: Des. Adegmar José Ferreira – 1ª Câmara Criminal – 10.2.2022).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Atente-se, ainda, que “
os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2695839/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 1º.4.2025). Trata-se de “
prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 916.363/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 13.8.2024).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.
” (TJMT, Ap nº 0011751-16.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 31.10.2023)

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes [JAYNNE SOUZA FERREIRA ALMEIDA e MARCELO DA SILVA ALMEIDA] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Da associação para o tráfico de drogas:

As narrativas dos investigadores de Polícia [
Gustavo José Pazuch e Valdir Braga Martins
] são insuficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente entre os apelantes [
JAYNNE SOUZA FERREIRA ALMEIDA e MARCELO DA SILVA ALMEIDA
] para comercialização difusa de substância entorpecente, o ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas, rateio de eventuais lucros e, principalmente, o período da suposta associação.

O inquérito policial [nº 100.4.2021.36874] foi instaurado no dia 21.11.2021 [dez dias após o relatório], por meio de portaria [nº 2021.10.7992] assinada pelo Delegado de Polícia [Eugenio Rudy Junior] titular da Delegacia de Lucas do Rio Verde (ID 308492978), tendo sido finalizado no dia 19.1.2022 (ID 308493855).

Consta no
Relatório de Investigação nº 2021.13.20955, datado no dia 10.11.2021, subscrito pelos investigadores de Polícia [João Cleberson Rodrigues Soares, Jairo Santana do Nascimento e Valdir Braga Martins], que “
há alguns meses a equipe de policiais desta Delegacia passou a receber informações acerca da venda de drogas e apologia ao uso de maconha feito pelo casal Marcelo Almeida e Jaynne Souza Ferreira, conhecidos como "Casal Chapadeira", o que nos levou a iniciar investigações
” (ID 308492997/ ID 308493851).

A prisão em flagrante ocorreu no dia 27.11.2021, data em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão expedido em face dos apelantes, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (PJE nº 1008212-40.2021.8.11.0045).

Não obstante, a expressão utilizada pelos agentes policiais [“
há alguns meses
”] afigura-se vaga e genérica. Isso porque, não houve mínima delimitação cronológica ou indicação objetiva sobre a duração concreta da suposta associação, tampouco acerca do número de práticas reiteradas de traficância.

Essas circunstâncias [ausência de precisão temporal e lapso temporal exíguo entre o relatório de investigação e a finalização do inquérito policial] denotam que a atuação dos apelantes foi pontual, episódica e circunstancial,
em contexto de um relacionamento afetivo
.

Desse modo,
não de identificam provas concretas da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Com efeito, pressupõe-se para o reconhecimento da associação para o tráfico: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

As conversas em aplicativos de mensagens sobre negociações de entorpecentes, por si só, não constituem fundamento suficiente para a condenação da associação ao tráfico de drogas, visto que “
é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado [...] se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas
” (STJ, HC nº 851.147/RS - Relator: Min. Rogério Schietti – Sexta Turma - 12.3.2024).

Igualmente, a “
convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico
” não revela o vínculo associativo, mas apenas “
concurso de agentes
” (STF, HC nº 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Não há prova inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os apelantes para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), impondo-se a absolvição, à luz do in dubio pro reo.”
(TJMT, Ap nº 1001081-23.2024.8.11.0105 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 18.10.2025)

Portanto, impõe-se absolver os apelantes
JAYNNE SOUZA FERREIRA ALMEIDA e MARCELO DA SILVA ALMEIDA
da associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Diante da absolvição da associação para o tráfico de drogas, impõe-se a readequação das dosimetrias das penas
.

Da apelante JAYNNE SOUZA FERREIRA ALMEIDA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [“
os acusados utilizaram-se do acesso que a ré tinha ao Hospital São Lucas para comercializar maconha
,
o que demonstra elevada reprovabilidade, pois expuseram a saúde alheia ao risco que as drogas causam, num local onde se buscam tratamentos à saúde humana
”] e as circunstancias do crime [“
a prática do tráfico de drogas decorria com a captação de usuários por meio de rede social
”].

Registre-se que a comercialização de drogas nas dependências de hospital configura a majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual deve ser considerada na terceira fase da dosimetria da pena.

Mostra-se necessário, ainda, o deslocamento da fundamentação sobre o emprego de rede social para afastar o tráfico privilegiado, de modo a se evitar o
bis in idem
.

Sabe-se que
o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode alterar o fundamento de exasperação da pena basilar, “
sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória
” (STJ, HC nº 490.398/MS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 1º.3.2019).

Logo, readéqua-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão em 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em intermediária.

Na terceira fase, reconhece-se a majorante da prática de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento hospitalar (Lei nº 11.343/2006, art. 40, III) na fração mínima de 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao tráfico privilegiado, extrai-se da sentença condenatória que: 1) “
os réus se valiam do perfil ‘Casal Chapadeira’, na rede social Instagram, como meio de divulgar o consumo de maconha e, por consequência, atrair interessados na comercialização da droga
”; 2) “
da análise da extração de dados do aparelho telefônico apreendido nos autos constam diálogos dos réus comercializando maconha com pessoas distintas, em datas variadas, se valendo de uma espécie de delivery na entrega de droga, o que demonstra uma reiteração na conduta de delitiva
” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 308494012).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, a dedicação às atividades criminosas “
pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
” (AgRg no HC nº 882855/MG – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.9.2024).

No caso, as negociações de drogas por meio de aplicativos de mensagens eletrônicas, somadas ao uso de rede social como instrumento para promoção da maconha, autorizam o “
afastamento da redutora, porquanto em manifesto descompasso com a noção de envolvimento pontual/circunstancial com o tráfico de drogas, sem contexto de habitualidade
” (TJDFT, Ap nº 0730924-12.2022.8.07.0001 – Relator: Des. Sandoval Oliveira - Terceira Turma Criminal – 26.4.2023).

Assim sendo, totalizam-se as penas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em relação ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara Criminal:

“
O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes [...]
.” (TJMT, Ap nº 1000937-88.2022.8.11.0050 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024)

Do apelante MARCELO DA SILVA ALMEIDA:

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, visto que o Juízo singular considerou desfavoráveis a culpabilidade [“
os acusados utilizaram-se do acesso que a ré tinha ao Hospital São Lucas para comercializar maconha
,
o que demonstra elevada reprovabilidade, pois expuseram a saúde alheia ao risco que as drogas causam, num local onde se buscam tratamentos à saúde humana
”] e as circunstancias do crime [“
a prática do tráfico de drogas decorria com a captação de usuários por meio de rede social
”].

Reporta-se à fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria de JAYNNE SOUZA FERREIRA ALMEIDA (
STJ, HC nº 490.398/MS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 1º.3.2019)
para redimensionar a pena-base para
5 (cinco) anos de reclusão em 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, torna-se a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos de reclusão em 500 (quinhentos) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, i
dentificam-se os mesmos fundamentos utilizados na dosimetria
da codenunciada (Lei nº 11.343/2006, art. 40, III; STJ, AgRg no HC nº 882855/MG – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.9.2024; TJDFT, Ap nº 0730924-12.2022.8.07.0001 – Relator: Des. Sandoval Oliveira - Terceira Turma Criminal – 26.4.2023) para reconhecer a majorante do tráfico de drogas em estabelecimento hospitalar e afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Nesse quadro, totalizam-se as penas do apelante em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto, “
em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para
absolver os apelantes
JAYNNE SOUZA FERREIRA ALMEIDA e MARCELO DA SILVA ALMEIDA
da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), bem como
readequar suas penas para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026